Tribunal: TJDFT
Processo: 0751449-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DESBLOQUEIO. NECESSIDADE.
1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade.
2. Verificando se tratar de verbas com natureza alimentar e, não demonstrada a preservação de percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, independentemente da natureza da conta bancária.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.